Tribunal: CARF
Processo: 10630.000217/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000217/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.054 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
GV CLINICAS ASSIST MEDICA ESPEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
Nas hipóteses em que se verifica que a capitulação legal referida no auto de
infração está em consonância com a conduta descrita pela Fiscalização, não há
que se falar em cancelamento do lançamento, ainda que os documentos que
complementam a autuação façam referência a disposições legais e
regulamentares diversas.
ENTREGA DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A entrega de declaração, após iniciado o procedimento fiscal, não afasta a
aplicação da penalidade, por não ser considerada denúncia espontânea.
PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Uma vez descumprida obrigação tributária legalmente estabelecida, a aplicação
da penalidade correlata independe da comprovação, por parte do agente fiscal,
de que a conduta tenha sido praticada com culpa ou dolo, bem assim tenha
causado qualquer espécie de dano à administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000217/2010-37
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.054 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000217/2010-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-29.160, da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG –
DRJ/BHE (fls. 128/135), que julgou improcedente impugnação apresentada em face do Auto de
Infração registrado sob o Debcad no 37.266.770-8, lavrado contra a empresa acima identificada.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 7), a autuação foi motivada pelo
descumprimento de obrigações acessórias, tendo em vista que a Contribuinte registrou nos
campos “Remuneração” da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP, valores incorretos pagos a segurados ou valores pagos
a segurados que não constavam de seus registros, bem como declarou valores de compensação a
menor nas competências 01/2005, 01 a 07 e 12/2006, portanto, em desconformidade com o
Manual de Orientação do SEFIP. Referida conduta constitui infração ao disposto no inciso IV do
art. 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, c/c inciso IV do caput e § 4o do art. 225 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
Cientificada do lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação (fls. 36/41),
na qual aduz que:
- A autuação deve ser extinta, tendo em vista que os §§ 1o e 3o do art. 32 da Lei no
8.212/1991 teriam sido revogados pela Medida Provisória no 449/2008;
- Tendo a suposta falta de apresentação dos documentos citados no Relatório
Fiscal da Infração deixado de ser considerada infração, torna-se improcedente a autuação e
consequentemente a penalidade imposta;
- Além de estarem revogados os §§ 1° e 3° do art. 32, da Lei n° 8.212/91 pela Lei
n° 11.941/2009, há divergência de capitulação, o que torna o Auto de Infração viciado, devendo
o mesmo ser julgado improcedente;
- Informou ao Instituto Nacional do Seguro Social, através da GFIP todos os
dados cadastrais, fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações
necessárias, em conformidade com a legislação previdenciária;
- Os erros apontadas pela Auditora Fiscal foram corrigidas antes de ter sido
lavrado o Auto de Infração, e os documentos em anexo ratificam tal fato;
- Em razão de tais correções efetuadas e da inexistência de agravantes, a
penalidade foi aplicada com base nos valores mínimos previstos no art. 292, inciso I, do RPS;
- Não agiu dolosamente e nem causou prejuízo aos cofres públicos, visto que
todas as contribuições previdenciárias devidas foram correta e tempestivamente recolhidas aos
cofres da União, não tendo a Auditora Fiscal detectado falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de INSS.
Requereu, por fim, o cancelamento da multa imposta e a apresentação de provas
com a finalidade de comprovar suas alegações por todos os meios em direito admitidos, em
especial, ajuntada de documentos.
A DRJ BHE considerou a impugnação improcedente, conforme é possível
verificar da ementa da decisão de piso:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.054 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000217/2010-37

INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP EM
DESACORDO COM AS FORMALIDADES ESPECIFICADAS NO MANUAL DE
ORIENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação, a apresentação de GFIP em desacordo com as
formalidades especificadas no Manual de Orientação da GFIP.
APLICAÇÃO DA MULTA.
A infração e a multa aplicada está fundamentada na legislação vigente época dos fatos
geradores. em respeito ao comando do art. 106. IL “c” do CTN.
Os atos normativos que disciplinam a aplicação da infração e da penalidade foram
regularmente observados e estão em consonância com as disposições constitucionais e
legais.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
A entrega de declaração, após iniciado o procedimento fiscal, não afasta a aplicação
da penalidade, por não ser considerada denuncia espontânea.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
0 instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado e não é mais
aplicável para lançamento posterior à alteração da legislação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado do resultado do julgamento em 03/12/2010 (fl. 137), o Sujeito
Passivo, em 23/12/2010 (fl. 150), interpôs recurso voluntário (fls. 141/148) no qual expressa sua
discordância quanto à decisão de primeira instância administrativa e repisa as questões trazidas
em sede de impugnação.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Primeiramente, em relação à apresentação de novos documentos, cumpre
esclarecer que o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, a menos que i) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou iii)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desse modo, uma vez que a Contribuinte não se enquadra em quaisquer das
hipóteses previstas em lei, indefere-se de pronto pedido para apresentação de quaisquer outros
documentos. Ademais, há que se esclarecer que os elementos constantes autos são mais do que
suficientes para a formação da convicção do julgador administrativo, sendo desnecessária a
juntada de qualquer prova adicional.
Quanto à intimação dos patronos subscritores do presente apelo, do mesmo modo,
indefiro o pedido, tendo em vista inexistir previsão legal para tanto e considerando-se o enunciado da
Súmula CARF no 110. Confira-se:
CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.054 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000217/2010-37

Por outro lado, do exame da peça recursal, constata-se que a Contribuinte não se
insurge contra o fato de que entregou GFIP em desconformidade com as orientação veiculadas
pelo órgão responsável pela administração do tributo, ou seja, em desacordo com o Manual de
orientação. Sua irresignação está pautada na alegação de que i) os dispositivos que deram azo à
autuação teriam sido revogados; ii) a capitulação apresentada pela Fiscalização no Relatório
Fiscal da Infração seria divergente daquela inscrita na Descrição Sumária da Infração e
Dispositivo Legal Infringido; iii) informou ao INSS, através GFIP, todos os dados cadastrais,
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações necessárias, em
conformidade com a legislação de regência; iv) as incorreções apontadas pela Auditora Fiscal
foram corrigidas antes de ter sido lavrado o Auto de Infração; v) não agiu dolosamente ou
causou prejuízo aos cofres públicos.
Primeiramente, convém ressaltar que tendo o Sujeito Passivo inserido em GFIP
remunerações aos segurados a seu serviço em montantes divergentes do que fora efetivamente
pago, incluído na Guia pessoas físicas que sequer constatavam dos registros da empresa como
empregados e declarado compensações em valores diversos da realidade, restou caracterizada a
infração, tendo em vista que os procedimentos adotados se deram em absoluta desconformidade
com o estabelecido no Manual de Orientação do Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (SEFIP).
Ademais, a capitulação legal inserta na “Descrição Sumaria da Infração e
Dispositivo Legal Infringido”, inciso IV do caput e §§ 1o do art. 32 da Lei no 8.212/1991,
combinado com o inciso IV art. 225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, está em
absoluta consonância com a conduta praticadas pela Recorrente, senão vejamos:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 1o O Poder Executivo poderá estabelecer critérios diferenciados de periodicidade, de
formalização ou de dispensa de apresentação do documento a que se refere o inciso IV,
para segmentos de empresas ou situações específicas.
[...]
§ 3o O regulamento disporá sobre local, data e forma de entrega do documento previsto
no inciso IV. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Regulamento da Previdência Social – RPS
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Além do que, o Relatório Fiscal da Infração é expediente que se presta a
complementar o Auto de Infração, de modo que os dispositivos legais e regulamentares citados
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.054 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000217/2010-37

em referido documento não substituem ou afastam a validade daqueles referidos diretamente no
Auto de Infração para descrever a infração.
No que se refere ao argumento de que os dispositivos legais que fundamentaram a
autuação teriam sido revogado, há de se esclarecer que o art. 144 do Código Tributário Nacional
– CTN estabelece que “O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
Dessarte, considerando-se à época dos atos irregulares praticados os dispositivos legais
suscitados pela autoridade autuante encontravam-se em pleno vigor, correta aplicação da
penalidade.
Por certo, a alínea “a” do inciso II do art. 106 CTN estabelece que a lei aplica-se a
fato pretérito, na hipótese de ato não definitivamente julgado, quando deixe de defini-lo como
infração. Contudo, embora o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212/1991 tenha sido
modificado e os §§ 1 e 3o do mesmo artigo tenham sido revogados, permanece obrigatória a
entrega de GFIP e, do mesmo modo, a apresentação dessa declaração com dados incorretos
continua a constituir infração à legislação previdenciária, conforme se observa da novel redação
do referido inciso IV e do art. 32-A da Lei no 8.212/1991. Confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
[...]
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.054 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000217/2010-37

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
Afasta-se, portanto, que os argumentos recursais quanto ao cancelamento da multa
em virtude da revogação dos dispositivo que serviram de suporte à autuação, cabendo nesse caso
tão-somente a comparação entre a penalidade vigente à época da infração e a estabelecida na
legislação superveniente e aplicação daquela mais favorável à Contribuinte, procedimento
corretamente aplicado pelo Fisco quando da lavratura do Auto de Infração, consoante detalhado
na decisão de piso.
No que se refere aos argumentos trazidos na peça recursal, segundo os quais
informou ao INSS todos os dados cadastrais, fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações julgadas necessárias, corrigiu as irregularidades apontadas pelo Fisco, e não
agiu dolosamente ou causou prejuízo aos cofres públicos, por considerar irretocáveis os
fundamentos articulados na decisão recorrida a esse respeito, peço licença para reproduzi-los e
os adoto como minhas razões de decidir:
A Impugnante alega que informou ao INSS, por intermédio de GFIP, todos
dados e fatos geradores e demais informações necessárias e que as incorreções
apontadas pela Auditoria foram corrigidas antes de ter sido lavrado o Auto de
Infração. Neste ponto, cabe esclarecer que o art. 138 do CTN diz que a
responsabilidade por infração é excluída pela denúncia espontânea, que é considerada
aquela apresentada antes do inicio do procedimento fiscal:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No mesmo sentido, a Instrução Normativa IN/RFB n° 971, de 13.11.2009 -
DOU de 17.11.2009, art. 472, ao dispor que não cabe a lavratura de Auto de Infração
para aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, se a
denúncia tiver sido espontânea:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do inicio de
qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB.
No presente caso, a ação fiscal teve inicio em 18.01.2010, Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal de fls. 10/11, e as GFIP que supostamente corrigem as faltas
apontadas pela Auditoria Fiscal foram entregues pela empresa em 21.01.2010.
Registre-se que para a competência 11.2006 não consta entrega de GFIP. Portanto a
denúncia não foi espontânea, vez que as GFIP foram entregues durante o
procedimento. Assim sendo, correta a lavratura do Auto de Infração em comento.
Cumpre destacar, neste ponto. que as GFIP entregues pela Impugnante durante
o procedimento fiscal não corrigiram as faltas apontadas pela Fiscalização no
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.054 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10630.000217/2010-37

Relatório Fiscal, conforme consultas realizadas no sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil – GFIP – WEB.
Vale lembrar também que não se pode acolher o pedido de relevação da multa
conforme dispunha o art. 291 do RPS, pois o citado dispositivo foi revogado em
13.01.2009. Para os Autos de Infrações lançados posteriormente a esta data, não mais
se aplica o beneficio da relevação da multa, apesar de as infrações capituladas no
presente Auto se referirem ao período de 01.2005 a 11.2006. 0 lançamento foi
constituído em 05.02.2010, com ciência do sujeito passivo em 08.02.2010, portanto.
ao tempo da lavratura da autuação, o instituto da relevação da multa não mais existia
na legislação previdenciária.
Em relação às alegação de que a empresa não agiu dolosamente, nem deixou de
recolher contribuição, cabe elucidar que, em matéria de responsabilidade por infração,
a aplicação da multa independe da intenção do agente ou responsável e da extensão
dos efeitos do ato, conforme estabelece o art. 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
A autuação sob análise exige multa por descumprimento de obrigação acessória,
capitulada no art. 113, § 2° do CTN e não multa pelo descumprimento da obrigação
principal de pagar contribuição, prevista no art. 113, § 1° do CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, te, por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples jato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Conclui-se pois, que o fato de a empresa pagar regularmente as contribuições
devidas não a desobriga de cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei.
Em vista do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 161
DF CARF MF
Original